Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo exequente no tocante ao imóvel penhorado.

2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).

3. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do executado.

4. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes.

5. Precedente jurisprudencial: ““(...) 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido.” (07181907120188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/02/2019.)

6. Considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do imóvel.

7. Recurso improvido.